Tribunal: STF
Processo: RE 218372
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. O recurso
extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição da
República, só é cabível contra causas decididas em única ou última
instância, sendo, pois, necessário o exaurimento das vias
ordinárias. Súmula 281. 3. Não é aplicável, na hipótese, a Súmula
293, porque não se trata de matéria constitucional decidida pelo
Plenário do Tribunal a quo. Cabiam, pois, os embargos infringentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.